Tribunal: TCU
Processo: 029.839/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10106/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.839/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alfredo de Azevedo Batista (XXX.843.757-XX); Caio de Oliveira Capuch Gonzales (XXX.067.817-XX); Filipe Maciel Figueiredo (XXX.817.877-XX); Heuler Edson Silva da Cunha (XXX.323.597-XX); Lucas Fermin Ferreira (XXX.191.967-XX); Marllon Corbelli Cabido (XXX.830.056-XX); Matheus Pereira e Silva (XXX.516.862-XX); Victor Hugo Gomes Vasconcelos (XXX.534.067-XX); Wallison de Sousa Abreu (XXX.440.493-XX); Yan Gomes de Oliveira (XXX.845.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.